Tribunal: TJES
Processo: 0000773-68.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-68.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA LUCIANO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000773-68.2020.8.08.0059

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA LUCIANO

Advogados do(a) EMBARGANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS LEGAIS. TEMA 984/STJ. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE JOÃO BATISTA LUCIANO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOÃO BATISTA LUCIANO em face de Acórdão por meio do qual fora negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sustentando omissão na decisão por não fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão por não fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo do réu, e, em caso positivo, qual o valor adequado para a verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios visam esclarecer obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição na decisão, ou corrigir erro material.

Verificada omissão no Acórdão acerca da fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo.

A Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece no art. 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde prestou o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido.

À luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

O juízo de proporcionalidade do magistrado não vincula o valor a ser arbitrado ao Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

Considerando o trabalho louvável, mas que não exigiu esforço anormal nem caracterizou caso de dificuldade acentuada (caso singelo), e a desproporcionalidade do valor da Tabela da OAB (50 URHs) para o caso, impõe-se a fixação de valor adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza omissão no julgado a falta de fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

A fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo deve observar o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, subsidiariamente, e o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

O parâmetro da Tabela da OAB da respectiva Seção deve ser confrontado com o princípio da proporcionalidade, atendendo-se ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Dispositivos relevantes citados
: art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC); Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Apelação Criminal 011170065988 (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000773-68.2020.8.08.0059

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA LUCIANO

Advogados do(a) EMBARGANTE
: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA LUCIANO
em face do Acórdão (Id. 14071703), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, sustenta que o Acórdão esta cingido de omissão, uma vez que não foram fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
à

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do Acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu, tendo apresentado contrarrazões que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao

advogad
o
Dr.
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO
, OAB/ES 2
1
.
064
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)